Tribunal: TJMT
Processo: 1013094-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013094-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - CPF: 012.454.356-12 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (EMBARGANTE), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (EMBARGANTE), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (EMBARGADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (EMBARGADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (EMBARGADO), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (EMBARGANTE), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (EMBARGANTE), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (EMBARGANTE), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (EMBARGADO), VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - CPF: 012.454.356-12 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (EMBARGADO), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (EMBARGANTE), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013094-54.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO
STATUS QUO
- REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – DEMARCAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO - QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Cuidam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
YOSHIKASU OKA e sua esposa OLIANA DO PRADO OKA e OLAVO DEMARI WEBBER,
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1013094-54.2019.8.11.0000,
que indeferiu pedido de demarcação das áreas constantes

nas Matrículas nos 26.087 e 26.088
, do CRI de Diamantino-MT, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO STATUS QUO - REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – DEMARCAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO - QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se atestada a perfeita localização da área descrita na matrícula que originou as matrículas questionadas pelos agravantes na fase de conhecimento, não há fundamento jurídico relevante para, em sede de cumprimento de sentença, acolher pedido de individualização/demarcação desta mesma área.”

Em seus Declaratórios,
YOSHIKASU OKA e sua esposa OLIANA DO PRADO OKA,
afirmam que o pedido deste agravo, foi julgado
improcedente
ao fundamento de que a imissão de posse se deu dentro dos limites das matrículas 26.087 e 26.088.

No entanto, dizem que no julgamento do agravo no 1012548- 96.2019.8.11.0000, foi reconhecida a imprecisão da localização e demarcação do imóvel, tanto que atingiu posse de terceiro (Olavo).

Dizem que no julgamento do mencionado agravo 1012548-96, interposto por
Olavo Demari Webber
, consta que
os 800ha da Fazenda Flor da Mata teria sido objeto da imissão
e deveria ser feita apenas a localização da diferença constante das matrículas, para atingir os 1.936ha.

Afirmam contradição, porque o georreferenciamento da Fazenda Flor da Mata se refere à posse ocupada pelos Agravante-embargantes e não tem nenhuma correspondência com as matrículas nos
26.087 e 26.088
, porque a Fazenda Flor da Mata se encontra fora dos limites das referidas matrículas.

Reclamam que a fundamentação constante do acórdão que decidiu o agravo interposto por Olavo Webber é correta, mas também deve valer para os ora embargantes, porque se a certidão da Oficial de Justiça não descreveu de forma razoável a área da imissão de posse, nem seus contornos físicos, é contraditório afirmar que a Fazenda Flor da Mata está dentro dos limites das matrículas nos 26.087 e 26.088.

Sustentam que a Fazenda Flor da Mata está fora dos limites das matrículas nos 26.087 e 26.088, na posse dos Agravantes, e a área da imissão/reintegração certificada pela Oficial de justiça não foi demarcada/delimitada no solo nem nos autos.

Postulam o provimento dos declaratórios com atribuição de efeitos infringentes para dar provimento ao agravo e recurso e determinar a localização de todos os 1.936ha das matrículas nos 26.087 e 26.088 por meio de perícia técnica.

Contrarrazões aos declaratórios apresentadas por Olavo Demari Webber (ID 42924996) e por Ed-Uilson Alves da Silva e outros (ID 43094959).

Nos
seus Declaratórios, Olavo Demari Webber,
sustenta que o acórdão recorrido, negou provimento ao Recurso de Agravo n° 1013094-54.2019.8.11.0000, interposto por OKA contra ED VILSON, mas por outro lado e ao mesmo tempo,

no RAI n° 1012548-96.2019.8.11.0000, manejado pelo Embargante OLAVO DEMARI WEBBER contra ED UILSON ALVES DA SILVA – que tem por objeto a mesma Decisão Agravada –
foi provido.

Requer seja provido os seus declaratórios a fim de ajustar a parte dispositiva do voto a fim de que seja observado neste agravo, o acórdão proferido no Recurso de Agravo n° 1012548- 96.2019.8.11.0000 que move contra ED UILSON ALVES DA SILVA.

Contrarrazões apresentadas por Ed Vilson Alves da Silva e outros, pelo desprovimento (ID 42369995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AGRAVANTES
YOSHIKASU OKA E OLIANA DO PRADO OKA - executados

Buscam os embargantes, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa sua natureza, porque, a pretexto dos alegado vício da contradição, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida.

Ocorre que não se verifica os alegados vícios.

O Colegiado ao analisar as arguições e documentos, resolveu de forma suficiente as matérias e concluiu pelo desprovimento do agravo, nos termos do voto, cujo fragmento se transcreve do acórdão impugnado:

“Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de prover o recurso interposto por
YOSHIKASU OKA E OLIANA DO PRADO OKA - executados, de decisão
que

converteu o cumprimento provisório de sentença em definitivo movido pelos ora agravados pelos e indeferiu os pedidos do terceiro interessado, Sr. Olavo Demari Webber e do arrendatário Sr. Marino José Franz, em relação a demarcação das áreas de 1.452ha e 484hectares, matrículas nos 26.087 e 26.088, do RGI da Comarca de Diamantino-MT.

De início, destaca-se que

a sentença objeto de cumprimento tem origem na ação de Rescisão Contratual proposta pelos ora agravados
Ed-Uilson Alves da Silva e Outros
em face dos agravantes
Yoshikasu Oka e Esposa
, que teve por objeto a resolução do contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

Salienta-se que desfazimento do negócio ocorreu por culpa exclusiva dos promitentes compradores, aqui agravantes
Yoshikasu Oka e Esposa
diante do seu inadimplemento contratual. Assim, a rescisão do contrato importou no retorno das partes ao status quo, vale dizer, reintegração dos autores ora agravados da posse da área contemplada pelas
matrículas n. 26.087 com 1.452,00 hectares
e no
26.088 com 484ha
, do CRI de Diamantino/MT.

A sentença de procedência na aludida ação de rescisão contratual Código 31251 - Comarca de Diamantino MT, foi confirmada no julgamento do RAC no 104781/2017, em 29-11-2017.

Na data de 20-6-2018 foi deferido o cumprimento de sentença, frente a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido no RAC 104781/2017.

Dentro deste contexto, como se trata de ação de rescisão de contrato, o efeito da procedência da ação é justamente o retorno ao status quo.

Oras, por longos anos os requeridos ora agravantes estão na posse da área, dela tiram os frutos, sem dar a correspondente contrapartida e agora, mais uma vez pretendem furtar-se a devolvê-la aos autores com base no argumento de que seria necessária demarcação da área. Referidas questões já foram enfrentadas e decididas na fase de conhecimento.

No que tange a alegada necessidade de demarcação/individualização da área, ao fundamento de que a Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento do mandado de imissão na posse teria “adentrado em parte da Fazenda Crioula”, de propriedade do Sr. Olavo (autor dos embargos de Terceiros), evidencia, na verdade, pretensão dos agravantes de rediscutir, sob outro enfoque, os fundamentos do acórdão proferido no RAC104781/2017, em cujo julgamento ficou repelida a tese de sobreposição de áreas.

Aliás, acerca da localização da área, colhe-se do acórdão proferido no RAC 104781/2017 que:

“Diferente do que alegam os apelantes requeridos, as matrículas indicadas no 26.087 e 26.088, objeto da transação, se originam do Título Definitivo denominado "Santa Lucilia", expedido no ano de 1961, pelo Estado de Mato Grosso em favor de Emilio Waqued e José Nicodemos de Sá. Não há, portanto, contestação alguma acerca do referido título.
O documento atestou a perfeita localização da área descrita na matrícula que originou as matrículas questionadas pelos apelantes’.
(grifei)

Consignou-se que as matrículas objeto da lide, no 26.087 e 26.088, “foram originadas da matrícula 5423 do CRI de Diamantino-MT, onde consta: "Waldemar Lebedenco adquiriu por compra feita de José Nicodemos de Sá e s/m, cfe Escritura Pública lavrada nas notas do 3o Tabelião Domingos Leonardo Ceravolo, da cidade de Presidente Prudente-SP, livro n. 65 fls. 153, 06/08/63, devidamente registrada no Livro 3 L fls. 150 sob o n. 5.423 em 13/09/63... JOSÉ NICODEMOS DE SÁ PORTO E EMILIO WAQUED adquiriram por compra feita do Estado de Mato Grosso, cfe Título Definitivo expedido pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado em 25.01.61”.

Ademais, a imissão de posse nas referidas matrículas foi cumprida na totalidade na data de 22-08-2018 (ID 13896999), ocasião em que a Oficial de Justiça certificou que, de acordo com informações, até então os OKA é que estavam na posse dos imóveis:

“eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juíza de Direito em Substituição, desta cidade e comarca de Tapurah-MT, extraído dos autos supra, na presente data, diligenciei-me até o endereço indicado nos autos, e lá estando, após as formalidades legais
PROCEDI À IMISSÃO NA POSSE dos Requerentes ED-UILSON ALVES DA SILVA E SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA E OUTROS
, representados no ato pelos seus patronos MILTON ALVES DAMACENO (OAB/MT 3.620) e GUSTAVO FERNAN-DES DA SILVA PERES (OAB/MT 6.668),
sendo que, a área encontra-se pronta para o plantio de soja, já preparada e com os adubos nos carreadores. Ficou constatado, que os requeridos arrendam tal área de terras, para Marino Franz, diante de constatação, com funcionários da própria fazenda Mano Júlio que estavam na área preparando o solo para plantio, bem como pelas fotos anexas.
Certifico, que
a posse sempre foi dos requeridos, desde a aquisição por meio do compromisso do contrato de compra e venda rescindido nesta ação, e que sempre arrendaram tal área de terras, o que foi até mesmo confessado pelo senhor Sidnei do Prado Oka, filho dos requeridos e que se encontrava no local.”
(grifei)

Atenta-se que em razão das petições apresentadas na origem, pelos executados ora agravantes Yoshikazu Oka e outra e também pelo Terceiro Olavo Demari Webber, que se insurgiram contra o conteúdo da certidão de imissão na posse, na data de 24-8-2018, foi determinado à Sra. Meirinha que certificasse se a área era de propriedade do requerido Yoshikazu Oka, estava ou não arrendada para Marino Franz, se as terras possuem limites demarcados e se havia barracão construído de aproximadamente 200m.

Ao dar cumprimento à referida determinação do Juízo da Comarca de Tapurah, no qual tramita a Carta Precatória no 2118-06.2018.811.0108 – Código 64757 -Juízo Deprecado, a
Oficiala de Justiça
emitiu nova certidão com os seguintes esclarecimentos de 31/8/2018 (ID 13897954):

“Certifico eu Oficiala de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado da MM. Juíza de Direito desta cidade e comarca de Tapurah-MT, extraído dos autos supra, no intuito de dar cumprimento ao r. mandado diligenciei-me na companhia do Cabo da PM Conrado, do Soldado da Pm Jhonatan, do Odenir Zancanaro; proprietário da Colonizadora Tapurah; e do preposto do autor, Sr. Reiniel Nunes Almeida -até endereço mencionado no mandado, para, novamente verificar as informações requeridas pela Magistrada, no entanto, ao me aproximar da propriedade esta Oficiala e os demais que a acompanhavam foi impedida pelo Sr. Oka de adentrar na propriedade, conforme BO de no 2018.273013, cuja posse, inclusive já havia sido imitida em favor do autor no dia 22 de agosto do corrente ano. Informo que o preposto do requerente já se encontrava presente, inclusive, na data de cumprimento do mandado de imissão de posse, conforme já certificado nos autos. Em que pese não ter sido possível adentrar na propriedade, a fim de dirimir quaisquer dúvidas em relação ao fiel cumprimento da ordem emanada pela MM Magistrada, esta Oficiala, através dos meios que possui e das informações que, inclusive, já constam nos autos esclarecer os seguintes questionamentos: a) Conforme informações de funcionários da Fazenda Mano Júlio, que é de propriedade do Sr. Marino Franz, o imóvel objeto do litígio vem sendo cultivado pelo Sr. Marino, e segundo eles, é por ele arrendado. Ademais por ocasião do cumprimento do mandado de imissão haviam inclusive alguns funcionários da Fazenda Mano Júlio laborando na propriedade em litígio (fotos anexas), que também confirmaram tais informações. Outrossim, esta Oficiala não teve acesso à quaisquer documentos ou contratos que corroborem tais informações, em especial diante do fato de o Sr. Marino Franz residir no Município de Lucas do Rio Verde/MT. Igualmente, caso ainda restam dúvidas acerca de tal fato, imperioso seria intimar as partes autora e ré e, inclusive o Sr. Marino Franz para que acostem aos presentes autos cópias dos contratos entre as partes firmados, caso existam, e/ou demonstrem sua inexistência. b) Por ocasião do cumprimento do presente mandado não foi possível verificar a existência de qualquer marco que demarcasse os limites da propriedade, em especial, repito, por esta Oficiala ter sido impedida pelo Sr. Oka de adentrar na propriedade. Cabe ressaltar que por ocasião do cumprimento do mandado de imissão também não verificou-se a existência de marcos, apenas havia, em uma das entradas da propriedade, um placa indicando a propriedade, cujas fotos ora acosto aos autos –placa esta que fora retirada do local, conforme se verifica pelas fotos. A referida entrada dá acesso a uma estrada que segue até a “Sede” da propriedade onde existe barracão mencionado pela parte requerida, cuja existência já havia sido mencionada no mandado de constatação cumprido em 25.07.2018 nos autos de Carta Precatória Código no 62548. Importante frisar que esta profissional não possui capacidade técnica, tampouco instrumentos aptos para mensurar e delimitar os limites da propriedade, cabe tal incumbência às partes interessadas, inclusive tarefa esta que deveria ter sido realizada e dirimida por ocasião da instrução processual, eis que esta servidora apenas tem a tarefa, no presente caso, de cumprir os atos executórios os atos emanados pelo Juízo e, para tanto, se baseia nas informações que constam nos autos do processo e nos mandados judiciais. Cumpre informar que o referido imóvel inclusive já foi objeto de penhora e avaliação nos autos de Código 63715 (cópia em anexo). c) Quanto ao questionamento em relação ao “barra-cão”, conforme acima descrito, a referida edificação fica situada no local onde aparenta ser a sede da propriedade, ao final de uma estrada cujo acesso se dá pelo local em que havia uma placa identificando o imóvel, que fora remo-vida. Em que pese essa profissional não teve acesso ao imóvel para atestar, novamente a sua existência, através de fotografias inclusive, a existência do barracão pode ser corroborada através dos testemunhos do Sargento Jo-nisvan e do Soldado Erinaldo que acompanharam esta profissional quando do cumprimento do mandado de imissão e, ainda, pelo preposto do requerente, já citado, que também estava presente na oportunidade. Ressalta-se que o referido barracão é mencionado inclusive em um mandado de penhora cumprido em 10.05.2018 nos autos de Código 61634. Outrossim, quanto às dimensões do barracão, além de ser prescindível para o cumprimento do mandado de imissão, não fora possível atestar diante do impedimento pelo réu da entrada desta Oficiala na propriedade, quando do cumprimento deste mandado. Em que pese tal verificação também se mostrar pouco precisa, visto a incapacidade técnica desta profissional para efetuar a medição correta da edificação. Sendo o que tinha para o momento, coloco-me a disposição desta Magistrada caso necessário esclarecer quaisquer outras dúvidas fundamentais para o deslinde do feito. O referido é verdade e dou fé. Tapurah-MT, 31 de agosto de 2018. Layza Michelle Souza Serra Oficiala de Justiça”.

Constata-se, assim, que são infundadas as alegações de que as certidões da Sra. Meirinha seria “fake”, cujos argumentos dos executados traduzem, em verdade, discordância com o cumprimento da sentença que rescindiu contrato de compra e venda de área rural firmado entre as partes, cujo retorno ao status quo, é consequência natural da procedência da ação, justamente o que os agravados estão buscando.

Do exposto, não há fundamento jurídico suficiente para acolher o pedido de demarcação da área, notadamente porque os limites e confrontações encontram-se definidos nas Matrículas nos 26.087 e 26.088, do CRI de Diamantino-MT.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso interposto por
YOSHIKASU OKA E OLIANA DO PRADO OKA.

É como voto.

Os Embargos de Declaração não se prestam a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas e devidamente fundamentadas, ainda que de forma contrária aos interesses dos Embargantes
YOSHIKASU OKA E OLIANA DO PRADO OKA
,
caso em que não se justifica o manejo dos declaratórios.

Realça-se que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Os ora embargantes pretendem a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, o que não se permite na via estreita dos declaratórios, circunstância que impõe o desprovimento dos declaratórios.

II)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR OLAVO DEMARI WEBBER

O Embargante
Olavo Demari Weeber
, que não é parte no presente agravo de instrumento, pede seja provido os declaratórios para que seja esclarecido o que fora decidido no RAI 1012548-96.

Ocorre que não há falar em contradição da conclusão do julgamento do presente agravo de instrumento com o que fora determinado no julgamento do RAI
1012548-96.2019.8.11.0000, porque, efetivamente, o que fora determinado é que “
o mandado seja adequadamente cumprido, ou seja, de modo a retratar, com mais precisão possível, a linha do imóvel objeto do cumprimento de sentença, na parte que limita com o agravante, porque incontroversa a imissão a respeito da área georreferenciada em nome do requerido Yoshikasu Oka, antiga Fazenda Flor da Mata”.

Neste sentido, sem razão os Embargos de Declaração opostos por
Olavo Demari Webber,
que, como dito, sequer é parte no presente acórdão embargado - Agravo de Instrumento

1013094-54.2019.8.11.0000-, frise-se, interposto por
YOSHIKASU OKA E OLIANA DO PRADO OKA
contra
Ed Vilson Alves Da Silva, Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves Silva, Sandra Regina Rangel Silva, Yoshicasu Oka e Oliana do Prado Oka.

Não há, portanto, ressalva a ser feita no presente
RAI
1013094-54.2019, como sugere o embargante Olavo, para que seja observado o acórdão proferido no RAI 1012548-96.2019.8.11.0000, manejado pelo embargante OLAVO DEMARI WEBBER contra ED UILSON ALVES DA SILVA.

Realça-se que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, os embargantes
pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado
, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração ajuizados por
YOSHIKASU OKA E OLIANA DO PRADO OKA
e por
OLAVO DEMARI WEBBER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020